Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE BENEFÍCIOS. MIGRAÇÃO. REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o ato judicial recorrido, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC, analisou expressamente a matéria e as alegações em discussão nos autos, relativas à possibilidade de revisão de valor referente à aposentadoria complementar percebida pela ora apelante. Preliminar suscitada no recurso rejeitada.

2. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra a Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de revisão de valor referente à aposentadoria complementar percebida pela ora apelante, mediante “correção monetária das parcelas do REG/REPLAN do período de 01/09/1995 a 31/08/2001, bem como os reflexos legais, e a correção da reserva matemática, vinculada à empresa empregadora por meio do pacto laboral, com a consequente redução do valor estabelecido para recomposição da reserva matemática”.

3. Registre-se que é fato incontroverso nos autos que a autora, empregada pública aposentada dos quadros da Caixa Econômica Federal, era, inicialmente, beneficiária de plano de previdência privada fornecido pela Funcef denominado “REG/REPLAN”, e, em 31/8/2006, migrou para novo plano nomeado “REG/REGPLAN SALDADO”, conforme termo de adesão apresentado aos autos.

4. Na espécie, a ora apelante pretende a aplicação de índices inflacionários ao seu benefício de aposentadoria suplementar, com a finalidade de "recuperação de perdas" em função da não aplicação do INPC no período de 1/9/1995 a 31/8/2001. Essa possibilidade de revisão, segundo alegado pela recorrente, decorreria da Portaria n. 2.610, de 7/11/2008, editada pela Secretaria de Previdência Complementar.

5. Entretanto, ao analisar os termos da mencionada Portaria, constata-se que esse ato limitou-se a autorizar a alteração no regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN, administrado pela apelada, não havendo assunção de obrigação, pela entidade de previdência complementar, quanto à recuperação de perdas inflacionárias referentes a qualquer período.

6. Diversamente do consignado no apelo, as disposições da Portaria n. 2.610, de 7/11/2008, editada pela Secretaria de Previdência Complementar, não denotam que a entidade de previdência complementar tenha sido obrigada a promover a recuperação de perdas inflacionárias, mas apenas regulamenta a formação de fundo para revisão do benefício pago aos beneficiários, mediante a observância estrita dos termos da meta atuarial.

7. Observa-se que o reajuste pleiteado pela apelante está condicionado à constituição de um fundo que irá abarcar eventual percentual do resultado financeiro excedente, por parte da entidade de previdência complementar, em relação à meta atuarial. Dessa forma, a revisão dos benefícios está sujeita ao implemento de certas condições previstas no mencionado dispositivo regulamentar, não sendo possível a pretendida revisão judicial, nos termos vindicados pela apelante.

8. Para além disso, no período em que a beneficiária postula a recuperação das alegadas perdas inflacionárias (entre 1995 e 2001), é forçoso reconhecer que esta se encontrava, à época, vinculada às regras e condições de reajustes relativos a outro plano previdenciário, razão pela qual não poderia pretender esse direito com base nas regras de novo plano a que voluntariamente aderiu.

9. Confira-se, no ponto, a clara lição do c. STJ: "Na hipótese de migração de plano de benefícios de previdência privada, é inviável a aplicação de regras do regulamento primitivo, devendo ser observada a sistemática de cálculo prevista no novo regulamento, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1405094/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

10. Se inexiste amparo legal ou regulamentar para a revisão do benefício de aposentadoria complementar da parte autora, ora apelante, devem ser resguardados os termos do regulamento de benefícios firmado entre as partes, afigurando-se escorreita a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.

11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.